Tribunal: TJES
Processo: 0033731-23.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Concessão; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033731-23.2017.8.08.0024

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDA: MARIA ELENA DE JESUS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1044. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em sede de rito dos recursos especiais repetitivos afetado ao tema 1.044, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou tese em que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/991”. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

2.
De fato não se pode impor que o beneficiário de assistência judiciária gratuita assuma os custos dos honorários periciais, muito menos que o perito assuma o ônus gratuito de seu labor. Assim, a obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, pois a este cabe o dever Constitucional (artigo 5º, inciso LXXIV) de prestar a assistência judiciária aos que necessitem.

3. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”.
(REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, conhecer do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033731-23.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: MARIA ELENA DE JESUS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033731-23.2017.8.08.0024

APTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDA: MARIA ELENA DE JESUS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por estar inconformado com a sentença de fls. 85/86, através da qual a MM. Juíza de primeiro grau da Vara Especializada em Acidente do Trabalho, constatando que não restou comprovada a incapacidade da parte para desempenhar sua atividade laborativa, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais de fls. 100/101, o Instituto Apelante sustenta em apertada síntese que nas ações acidentárias em que o INSS adianta o pagamento das custas periciais e sagra-se vencedor, o Estado da Federação é responsável pelo pagamento da verba pericial.

Pois bem.
Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, a Autora, amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, pleiteia a aposentadoria por invalidez sob alegação de ter sofrido acidente laboral.

A Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu a inexistência de incapacidade atual da autora para a sua atividade laborativa habitual de auxiliar de serviços gerais, julgando a demanda improcedente. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Em relação ao nexo causal entre a incapacidade temporária que a acometeu e o acidente de trabalho, além do perito o haver estabelecido, restou incontroverso entre as partes, tanto é que o auxílio doença a ela concedido para tratamento da lesão, à época do infortúnio, foi de natureza acidentária (vide CNIS, às 43).

No entanto, em relação à incapacidade laborativa atual pelo trauma sofrido no acidente de trabalho, esta não ficou estabelecida, pois não há sinal incapacidade laborativa atual ou mesmo necessidade de reabilitação profissional para troca de função, isto porque, conforme os dizeres do perito judicial encontra-se (...) com boa mobilidade do tornozelo, marcha atípica, discreto edema articular residual. Comprova-se pela coloração da pele que a autora não faz uso do robofoot, pois não tem indicação, muito embora tenha ido à perícia com robofoot." (vide resposta ao quesito nº 05, às fls. 72).

Ora, é sabido que em se tratando de ação acidentária, é necessário que a parte comprove, além do nexo causal entre o acidente ou a doença a ele equiparado e o trabalho, a redução ou a incapacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito essencial para o reconhecimento do pedido, ante a natureza da ação.

Assim, neste caso concreto, diante da inexistência de incapacidade atual da autora para a sua atividade laborativa habitual de auxiliar de serviços gerais, restaram inconsistentes os pleitos formulados na peça exordial.

É oportuno lembrar ainda, que o bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto é, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho.[...]

Nesses termos, não há qualquer plausibilidade nos pedidos formulados na inicial de pagamento de benefícios de natureza acidentária na atualidade, por ausência de um dos requisitos indispensáveis para o seu deferimento: incapacidade laborativa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte autora contra o INSS.

Deixo de condená-la em custas e verbas relativas às sucumbência, devido a previsão estabelecida no parágrafo único, do art. 129, da Lei 8.213/91.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado e

confirmada a sentença, arquivem-se.

Pois bem.
No tocante ao objeto do recurso, acerca do
ressarcimento da Autarquia Previdenciária quanto ao valor atinente aos honorários periciais
adiantados, após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à Apelante.

Isto porque, em sede de rito dos Recursos Especiais Repetitivos afetado ao tema 1.044, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/991”. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA. 1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2
. Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. [...] "(REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018) 3. Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados. (REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Nesse sentido este e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA OMISSÃO DO JUÍZO DEFERIMENTO TÁCITO IDENTIFICADO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE AMBAS AS PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO PRECEDENTES DO STJ E DO TJES RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1 Uma vez que a recorrente já está litigando sob os auspícios da gratuidade da justiça, diante do silêncio da magistrada singular acerca de seu pedido, carece a insurgente de interesse recursal, sob o viés utilidade, no pormenor. 2 As peculiaridades da lide denotam que a empresa recorrente está mais gabaritada a suportar os ônus probatórios, o que indica o acerto da inversão promovida pela Julgadora de origem, mas não autoriza, todavia, compeli-la a arcar com os custos dessa providência,
3 Nos termos da jurisprudência proveniente do e. STJ, [...]os honorários do perito judicial, nas ações que tramitam sob o pálio da assistência judiciária, devem ao final serem pagos pela parte contrária, se vencida, ou, caso contrário, pelo Estado, responsável pela prestação do benefício.[...] (REsp 1377633/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014)
4 No caso dos autos, se ambos os litigantes estão patrocinados pela gratuidade da justiça, o pagamento dos honorários periciais devem ser suportados pelo Estado do Espírito Santo. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000629, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTÁRIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE INCAPACIDADE PARA O LABOR NÃO VERIFICADA RESSARCIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL AUTOR AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVER DO ESTADO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. É cediço que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020). 3. Sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste inaptidão para o trabalho e, também, que a doença do autor não tem causa ou concausa com seu labor, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. 4
. É firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes (AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).
5. Recurso do autor desprovido. Apelo do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160053211, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

De fato não se pode impor que o beneficiário de assistência judiciária gratuita arque com os custos dos honorários periciais, muito menos que o perito assuma o ônus gratuito de seu labor. Assim, a obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, pois a este cabe o dever Constitucional (artigo 5º, inciso LXXIV)
[1]
de prestar a assistência judiciária aos que dela necessitem.

Ademais, como também já decidiu o c. STJ, “
não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016)”
.
(AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
à apelação do INSS, para determinar que o Estado do Espírito Santo realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

Deixo de estabelecer honorários recursais, porquanto indevidos.

É como voto.

[1]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033731-23.2017.8.08.0024

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDA: MARIA ELENA DE JESUS

RELATOR: DES. SUBST MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1044. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em sede de rito dos recursos especiais repetitivos afetado ao tema 1.044, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou tese em que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/991”. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

2.
De fato não se pode impor que o beneficiário de assistência judiciária gratuita assuma os custos dos honorários periciais, muito menos que o perito assuma o ônus gratuito de seu labor. Assim, a obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, pois a este cabe o dever Constitucional (artigo 5º, inciso LXXIV) de prestar a assistência judiciária aos que necessitem.

3. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”.
(REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, conhecer do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.